Tribunal: TJPA
Processo: 0913648-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913648-25.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO MARCIO FARIAS DE AQUINO JUNIOR

APELADO: WALDILSON ENES COLINS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO. LEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por servidor público contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas da SEAP/PA, consubstanciado em remoção ex officio para a Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel/PA. O impetrante alegou ausência de motivação adequada e prejuízos pessoais e financeiros decorrentes do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de remoção ex officio de servidor público estadual observou os requisitos legais de motivação e se incorreu em ilegalidade capaz de ensejar sua anulação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ato administrativo de remoção devidamente instruído com justificativa técnica da SEAP, com base em necessidade de serviço, redistribuição da força de trabalho e carência de pessoal na unidade de destino.

4. Motivação expressa, clara e contemporânea ao ato, conforme exigência do art. 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020 e art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a legalidade de remoções ex officio quando motivadas, sendo vedada a interferência judicial no mérito administrativo em casos sem ilegalidade manifesta.

6. Inexistência de direito líquido e certo à inamovibilidade do servidor público efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A remoção ex officio de servidor público é ato administrativo discricionário, cuja legalidade exige motivação clara, suficiente e contemporânea. 2. Não há direito líquido e certo à manutenção da lotação original quando a remoção atende ao interesse público devidamente justificado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, art. 49; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/10/2020; TJPA, Apelação Cível 08000455220238140081, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27/05/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Claudio Marcio Farias de Aquino Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0913648-25.2023.8.14.0301, interposto contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas (DGP) da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, em face do ato administrativo que determinou sua remoção ex officio, por meio do Ofício Interno nº 8821/2023/CRH/DGP/SEAP, para a Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel/PA.

Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, por meio do qual o impetrante alegou ser servidor público efetivo e que a remoção determinada causaria grave prejuízo pessoal e financeiro, por estar fundada em motivação genérica, sem evidência de necessidade específica para a unidade de destino.

O juízo a quo indeferiu a liminar e, ao final, denegou a segurança, sob o fundamento de que a remoção de servidores é ato discricionário da Administração Pública, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade, vedando-se a ingerência do Poder Judiciário na esfera do mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.

Em suas razões recursais (ID 24557013), o apelante sustenta que o ato administrativo de remoção está revestido de ilegalidade por não apresentar motivação clara, congruente e contemporânea, conforme exige o art. 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020. Alega que a justificativa apresentada não demonstrou a real necessidade da sua presença na nova unidade, e que a medida gera grave prejuízo pessoal, inclusive com impacto financeiro e logístico.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato de remoção.

Em contrarrazões (ID 24557116), o Estado do Pará defende a manutenção da sentença. Sustenta que a remoção do apelante decorre da necessidade de serviço e está devidamente fundamentada, conforme justificativa técnica constante nos autos. Argumenta que a Administração tem discricionariedade para alocar seus servidores conforme critérios de conveniência e oportunidade, e que não há direito líquido e certo a ser protegido quando ausente qualquer ilegalidade. Defende, ainda, que a motivação do ato atende aos requisitos legais e que a intervenção judicial violaria o princípio da separação dos poderes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do ato de remoção ex officio de servidor público, questionando-se se este teria sido praticado com a devida motivação, nos moldes exigidos pela legislação estadual.

No caso, verifica-se que o ato administrativo impugnado foi instruído com justificativa técnica emitida pela SEAP, na qual se explicitam a carência de servidores na unidade de destino, a existência de 53 estabelecimentos prisionais em atividade no Estado e a necessidade de reorganização da força de trabalho, diante das dificuldades logísticas e operacionais enfrentadas pelo sistema penitenciário.

Referida justificativa encontra amparo no artigo 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, que prevê a possibilidade de remoção de servidores com fundamento em interesse da Administração, desde que motivadamente justificada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remoção ex officio configura ato discricionário, cuja apreciação judicial limita-se à verificação da legalidade e da existência de motivação.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF
. 1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. 2. A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato. Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012. 3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 59784 RS 2019/0003249-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO IMOTIVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR DE RETORNAR À LOTAÇÃO DE ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A despeito da discricionariedade de que goza a Administração, o ato de remoção de servidor público deve ser motivado, de modo a explicitar o interesse público que a justifica, sendo, pois, nula a remoção realizada de forma imotivada. 2. Remessa conhecida e improvida. (TJ-MA - Remessa Necessária Cível: 00001431720068100101 MA 0060192019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019 00:00:00).

No presente caso, não se constata ausência de fundamentação, tampouco motivação genérica, uma vez que o ato administrativo aponta razões objetivas, respaldadas em diagnóstico institucional da SEAP.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DA ZONA RURAL. LOTAÇÃO PROVISÓRIA NA CIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECONDUÇÃO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DEFINITIVA PARA A ZONA URBANA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante, que é professor efetivo da zona rural, ajuizou ação ordinária, objetivando sua lotação definitiva na zona urbana do município apelado. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 2. O recorrente foi aprovado para o cargo de professor da zona rural e passou a exercer suas atividades na zona urbana em 2012. O ato administrativo de recondução do apelante para a zona rural foi devidamente motivado, conforme se observa pelo teor da Portaria nº. 19/2022 (ID 16076621). Conforme consta no mencionado ato administrativo, o servidor é titular de cargo de professor da zona rural, onde há carga horária a ser preenchida, não havendo necessidade ou utilidade de sua permanência no polo da zona urbana onde estava precariamente lotado. 3. A Lei Federal nº. 8 .112/90, invocada pelo recorrente, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, sendo, portanto, inaplicável aos servidores do município recorrido. 4. A remoção e a lotação de servidores estão situadas no âmbito do mérito administrativo, o que afasta a possibilidade de interferência do Judiciário, salvo nas hipóteses de ilegalidade. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001912420228140083 18704679, Relator.

CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICADO E MOTIVADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão; II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Tathiani Cristina Cardoso Rodrigues, servidora efetiva do Município de Bujaru, em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Educação de Bujaru, denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da impetrante; IV – A análise da documentação constante nos autos demonstra que a remoção ex officio dá apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção da recorrente; V - Recurso conhecido e julgado improvido . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000455220238140081 19920478, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, ainda, que inexiste direito líquido e certo à inamovibilidade, sendo entendimento pacificado que o servidor público estável pode ser removido de ofício, desde que haja motivação suficiente, como restou demonstrado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026